Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD E TEIMOSINHA. PENHORA EXCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DE RECURSOS PRIVADOS DO DIREITÓRIO REGIONAL DO PARTIDO. EXCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS QUE RECEBEM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar interposto pelo exequente, contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do executado, proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer o seu provimento, a fim de reformar a decisão e determinar que sejam deferidas as pesquisas de bens em nome da agravada pelo SISBAJUD de forma permanente por repetição programada (teimosinha), até a quitação do débito exequendo.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 2.3. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.4. Confira-se: “1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) .
3. No caso dos autos, por outro lado, devem ser excluídas da constrição, as contas bancárias que recebem recursos do Fundo Partidário do agravado. 3.1. Isso porque, nos termos do inciso XI do artigo 833 do CPC, são considerados bens absolutamente impenhoráveis “os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei”.
4. Agravo parcialmente provido.